Tribunal: TCU
Processo: 043.318/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no Município de Pirapemas/MA, por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE, nos exercícios de 2005 e 2006, bem como do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à educação de Jovens e Adultos  Peja/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Maria Selma de Araújo Pontes, ex-Prefeita do Município de Pirapemas/MA (gestão 2005/2008), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, nos exercícios de 2005 e 2006, bem como do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à educação de Jovens e Adultos - Peja/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Selma de Araújo Pontes (CPF XXX.792.383-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento aos autos; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Selma de Araújo Pontes (CPF XXX.792.383-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/3/2007 R$ 140.697,24 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.